Tribunal: TCU
Processo: 000.689/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 93404/2001, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 424290, função EDUCACAO, que teve como objeto - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, EM EFETIVO EXERCICIO EM CLASSES DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR, QUE ATENDAM CRIANCAS DE 04 A 06 ANOS DE IDADE, PARA IMPLEMENTACAO DO REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL - RCNI, COM DURACAO MINIMA DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS AULA ANUAIS, POR PROFESSOR,- AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO BASICO PARA AS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CRIANCAS DE 04 A 06 ANOSDE IDADE (no da TCE no sistema: 701/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11308/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999. 1. Processo TC- Processo 000.689/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rui Fernandes Ribeiro Filho (XXX.981.163-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valmira Maria Silva Nogueira (19394/OAB-MA), representando Rui Fernandes Ribeiro Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.